Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704134-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: FORNO MINEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, contra decisão de ID – 32623401. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33110860. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FORNO MINEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 16:01:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador